Tribunal: TJMT
Processo: 1000860-57.2023.8.11.0046
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000860-57.2023.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MATIAS MARTINS DE SOUSA - CPF: 142.819.882-20 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE COMODORO. SAÚDE PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. MEDICAMENTO
DE ALTO CUSTO
“
BROMETO DE TIOTRÓPIO 2,5 MCG”
. DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA DE CLASSIFICAÇÃO “C” (
GOLD 2022
) E CLASSIFICAÇÃO “E” (
GOLD 2023
). PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO TEMA 106/STJ. MEDICAÇÃO REGISTRADA NA ANVISA. AUSÊNCIA DE TRATAMENTO SIMILAR PELO SUS. LAUDO MÉDICO. NECESSIDADE COMPROVADA. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PRIMAZIA DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO MEMBRO. TEMA 793/STF. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1-
A saúde é direito de todos e dever do Estado
(União Estados, Distrito Federal e Municípios
)
, nos termos do arts. 196 e 198 da Constituição Federal.
2-
No julgamento do
Tema 106
dos Recursos Especiais Repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou seu entendimento pela possibilidade de fornecimento de medicamento não incorporado em ato administrativo do SUS, desde que preenchidos os requisitos cumulativos ali especificados.
3-
À luz do Tema 793/STF, conquanto o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, é necessário o direcionamento do cumprimento da obrigação primeiramente ao ente federativo que, em conformidade com o sistema de repartição de competências internas do SUS, tem o dever de fornecer o tratamento de saúde pleiteado.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Cível Inominado em desfavor da sentença de id.197452657, da reclamação no 1000860-57.2023.8.11.0046, do JEC de Comodoro, que julgou improcedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são): -
preenchimento dos requisitos estabelecidos no Tema 106 do STJ;

-

reforma da sentença para o fornecimento do medicamento
Brometo de Tiotrópio 2,5 MCG
.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

-
possibilidade de fornecimento de medicamento não incorporado em ato administrativo do SUS – Tema 106/STJ.

No caso, verifica-se que o paciente foi diagnosticado com Fibrose
Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica de Classificação C (gold 2022) e Classificação E (gold 2023) – CID J44.8
, doença crônica, razão pela qual, necessita fazer uso imediato do medicamento,
Brometo de Tiotrópio
, conforme o laudo médico firmado pelo médico que o acompanha.

Ocorre que,
o medicamento solicitado
“
Brometo de Tiotrópio”
, não é fornecido pelo SUS.

Nesse sentido, o STJ no Tema 106, fixou requisitos para que o Poder Judiciário determine o fornecimento de remédios fora da lista do SUS. São eles:

(i) comprovação, por meio de laudo médico, fundamentado e circunstanciado, expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e (iii) existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
"
(REsp. 1.657.156/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 4.5.2018)

Conforme relatório do NAT existe medicamento similar ao solicitado.

Ocorre que, conforme laudo médico anexado ao id. 197451741, a profissional da saúde declarou a medicação ser insubstituível em razão de recente recomendação da própria Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (
CONITEC
) que recomendou a incorporação de novos medicamentos para o tratamento de pacientes com DPOC grave e muito grave (
estágio 3 e 4
), com alto risco (
classificação “C” e “D”
), caso da Reclamante/Recorrente. Esses medicamentos incluem o
“brometo de umeclidínio”
associado a “
trifenatato de vilanterol
” em dispositivo único, bem como o
“brometo de tiotrópio monoidratado + cloridrato de olodaterol
”. Essa recomendação está de acordo com os critérios estabelecidos no PCDT (
Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas
) para a doença. O documento completo está disponível para acesso no seguinte endereço eletrônico: http://conitec.gov.br/images/Relatorios/2020/20201229_Relatorio_585_LAMA_LABA_DPOC.pdf.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. BROMETO DE TIOTRÓPIO. DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA. INEFICÁCIA DA POLÍTICA PÚBLICA. EFICÁCIA E ADEQUAÇÃO DO MEDICAMENTO. 1. Não havendo evidência científica suficiente da real superioridade do medicamento postulado judicialmente, em comparação à medicação disponibilizada pelo SUS, não fica demonstrado erro do Poder Público na não inclusão do medicamento postulado em juízo para fornecimento geral e universal à população, não sendo, portanto, cabível a determinação judicial de fornecimento. 2. Hipótese em que o BROMETO DE TIOTRÓPIO foi avaliado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS - CONITEC, que decidiu por incorporar o medicamento no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, para o tratamento de pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica - DPOC graves e muito graves (estágio 3 e 4), com alto risco (C e D), nos termos Recomendação no 585, de 2020, e da Portaria no 66, de 28/12/20.
(TRF-4 – 10a T - AC: 50027762920214047007/PR – rel. Desembargador MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA – j. 13/09/2022)”

“Ementa:
Direito à saúde – Autor diagnosticado com fibrose pulmonar idiopática - Fornecimento de medicamento de alto custo (Nintedanibe) – Preenchimento dos requisitos previstos no Tema 106 do STJ – Devidamente comprovada a necessidade do medicamento (fls. 17/18 e 21/23) e a ineficácia de outras drogas para o quadro clínico do recorrido – Hipossuficiência econômica do recorrido demonstrada mediante apresentação de declaração de fls. 12, somada aos informes de aposentadoria de fls. 13/15 – Obrigação do recorrente de fornecer o medicamento, em sintonia com os precedentes do E. TJSP: "APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. TEMA 106 DO STJ. Segurança concedida na origem, com determinação de fornecimento de medicamento denominado nintedanibe 150mg. Requisitos fixados pelo STJ ao tempo da fixação da tese do Tema 106 bem aferidos. Pessoa hipossuficiente, portadora de fibrose pulmonar secundária a polimiosite. Laudo expedido por médico que atesta a ineficácia dos medicamentos disponibilizados na rede pública de saúde e a necessidade da utilização do fármaco prescrito para o caso específico da paciente. Desnecessidade de outra prova, à força do relatório médico particular, que deve prevalecer para a composição do litígio. Sentença que adequadamente consignou necessidade de renovação periódica da receita. Fornecimento devido em prestígio aos princípios da universalidade e igualdade de acesso à saúde. Inteligência do art. 196, CF. Manutenção da sentença que se impõe. Precedentes deste e. Tribunal. RECURSOS VOLUNTÁRIO E REMESSA OFICIAL, QUE SE TEM POR INTERPOSTA, DESPROVIDOS". (TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1011587-26.2022.8.26.0068; Relator (a): Márcio Kammer de Lima; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Barueri - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/04/2023; Data de Registro: 05/04/2023) "DIREITO À SAÚDE. Pedido de fornecimento do medicamento nintedanibe pelo Estado. Procedência. Preenchimento dos requisitos necessários à obtenção do provimento jurisdicional pleiteado. A saúde é direito de todos e dever do Estado, que deve oferecer atendimento integral e irrestrito, não cabendo à Administração Pública eximir-se desta obrigação por qualquer justificativa. Reconhecida a responsabilidade do Estado pela disponibilização do medicamento. Precedentes. Sentença mantida. RECURSOS NÃO PROVIDOS". (TJSP; Apelação Cível 1002308-63.2022.8.26.0602; Relator (a): Jarbas Gomes; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Sorocaba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 04/04/2023; Data de Registro: 04/04/2023) Obrigação solidária dos entes públicos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro na parte final do art. 46 da Lei no 9.099/1995: Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão. Recurso inominado conhecido e improvido, arcando o recorrente com honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 55, caput in fine, da Lei no 9.099/1995 e do art. 27 da Lei no 12.153/2009.”
(TJSP – RI no 10317139020218260114/Campinas – rel. Juiz Francisco Jose Blanco Magdalena – j. 28/04/2023).

Ademais, conforme entendimento do STJ, o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, mediante protocolos clínicos, é possível, quando se verifica a necessidade do tratamento prescrito, que é o caso dos autos. Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – MANDADO DE SEGURANÇA –VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC/1973. INEXISTENTE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS –NECESSIDADE DO TRATAMENTO – REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO – SÚMULA 7/STJ – LAUDO MÉDICO PARTICULAR – PROVA – ADMISSIBILIDADE. 1. Não merece prosperar a tese de violação do art. 535, II, do CPC/1973, porquanto o acórdão recorrido fundamentou, claramente, o posicionamento por ele assumido, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada, resolvendo a questão acerca da alegação de ausência de prova pré-constituída. 2. Sendo assim, não há que se falar em omissão, obscuridade, contradição ou erro material do aresto. O fato de o Tribunal a quo haver decidido a lide de forma contrária à defendida pela parte recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos, não configura omissão nem outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração. 3
.
O acórdão de origem não destoa da jurisprudência do STJ, vigente à época, no sentido de que esta Corte admite o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS mediante protocolos clínicos, quando as instâncias ordinárias verificam a necessidade do tratamento prescrito, como é a hipótese dos autos
. Rever tal conclusão demandaria a análise de aspectos fático-probatórios coligidos aos autos, o que é defeso em recurso especial, conforme o disposto na Súmula 7/STJ. 4. Também está consolidado o entendimento nesta Corte de que "é admissível, em sede de mandado de segurança, prova constituída por laudo médico elaborado por médico particular atestando a necessidade do uso de determinado medicamento, para fins de comprovação do direito líquido e certo capaz de impor ao Estado o seu fornecimento gratuito" (AgRg no Ag 1.107.526/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/11/2010, DJe 29/11/2010). 5. Agravo interno a que se nega provimento.
” (STJ - AgInt no AREsp: 1103039 PE 2017/0122214-8, Relator: Ministro Og Fernandes, data de Jjulgamento: 21/09/2020, T2 - Segunda Turma, data de publicação: DJe 29/09/2020). Grifei.

-
solidariedade dos Entes Públicos e a responsabilidade no atendimento.

A saúde é direito de todos e dever do Estado
(União Estados, Distrito Federal e Municípios
), nos termos do arts. 196 e 198 da Constituição Federal.

O princípio da dignidade da pessoa humana abrange o direito ao recebimento de atendimento médico, inclusive de forma gratuita, desde que prescrita por profissional médico à pessoa hipossuficiente, portadora de doença grave, desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento, sem o comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, sob pena de colocar em risco sua própria vida.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde
(SUS)
é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade
‘ad causam’
para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde.

Nesse sentido
:

“TEMA 793/STF (repercussão geral): Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Desta forma, embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações que visam à dispensação de medicamento de alto custo, como no caso dos autos, conforme o artigo 196
c.c.
artigo 23, I, ambos da Constituição Federal, o juízo deve direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

E mais, a solidariedade não implica em litisconsórcio necessário, mas sim facultativo.

Nesse sentido:

“Ementa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. JUSTIÇA ESTADUAL QUE DETERMINA A EMENDA DA INICIAL PARA INCLUSÃO DA UNIÃO. JUSTIÇA FEDERAL. RECONHECIMENTO DO LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. AFASTAMENTO DA UNIÃO DO POLO PASSIVO. SÚMULA 150/STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. Afastada a legitimidade da União para figurar no polo passivo da demanda pela Justiça Federal, deve-se reconhecer a competência da Justiça Estadual para o deslinde da controvérsia, na linha da Súmula 150/STJ e dos inúmeros precedentes desta Corte Superior. 2. No caso, a Justiça Federal excluiu a União da lide, pois a Justiça Estadual não poderia ter determinado a emenda da inicial para que houvesse a inclusão do referido ente público federal no litígio, haja vista que se está diante de um litisconsórcio facultativo. 3. A tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Logo, a referida orientação jurisprudencial não modifica a interpretação da Súmula 150/STJ, mormente porque o Juízo Federal, na situação em apreço, não afastou a solidariedade entre os entes federativos, mas apenas reconheceu a existência do litisconsórcio facultativo. 4. Ademais, no âmbito do conflito de competência, não se discute o mérito da ação, tampouco qual seria o rol de responsabilidades atribuído a cada ente federativo em relação ao Sistema Único de Saúde. Cumpre apenas a análise do juízo competente para o exame do litígio, nos termos em que apresentados o pedido e a causa de pedir. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ – S1a - AgInt no CC: 166964 RS 2019/0197527-7 – rel. Ministro OG FERNANDES – j. 23/10/2019 – Dje 19/11/2019).

Registre-se, contudo, que, se acaso não seja possível assegurar o fornecimento do tratamento pelo Estado, caberá ao Município, garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente, facultando-lhe, posteriormente, buscar o ressarcimento de eventuais despesas desembolsadas, pelas vias adequadas.

Nesse sentido:

“Ementa:
RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ALTO CUSTO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PROCEDIMENTO REGULADO PELA CENTRAL ESTADUAL. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE ESTATAL. TEMA 793 DO STF. RECURSO PROVIDO. Consoante Tema 793 do STF, “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações que visam à realização de procedimentos médicos/cirúrgicos, como no caso dos autos, trata-se de procedimento cirúrgico de alto/médio custo e/ou complexidade, o cumprimento da obrigação deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso, de acordo com as regras de repartição de competência ora mencionada.”
(TJMT – TRU – RI no
1000453-60.2022.8.11.0022
– rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 21/07/2023 - DJE 24/07/2023).

“Ementa: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - NECESSIDADE COMPROVADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ALTO CUSTO - DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE ESTATAL - TEMA 793 DO STF - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Deve ser observado de acordo com o art. 196 e 198 da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 2. TEMA 793: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” 3. Verificado que trata-se de procedimento cirúrgico de alto/médio custo e/ou complexidade, o cumprimento da obrigação deve ser direcionada ao ente estatal, de acordo com as regras de repartição de competência ora mencionada. 4. Recurso conhecido e provido.”
(TJMT – TRU –RI no
1003267-78.2022.8.11.0011
– rel
a
. Juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA – j. 21/07/2023 - DJE 24/07/2023).

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)

conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença recorrida, JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para:
a.1)
condenar os Recorridos (
Estado de Mato Grosso e Município de Comodoro
) solidariamente, a fornecer o medicamento “BROMETO DE TIOTRÓPIO 2,5 MCG” no prazo de 10 (
dez
) dias, durante o período necessário ao tratamento e nos termos da prescrição médica;
a.2)
direcionar o cumprimento da obrigação aqui estabelecida, primeiramente ao

Estado de Mato Grosso, conforme Tema no 793/STF e, subsidiariamente, ao Município de Comodoro;
a.3
) fixo multa simples de R$ 5.000,
00
(
cinco mil reais
), para o caso de descumprimento injustificado da presente medida, nos termos do art. 297
c.c.
art. 537 do CPC, sem prejuízo de, em sendo necessário, se proceder ao bloqueio de verbas públicas, suficientes para custear a realização do procedimento. No caso, o bloqueio seguirá a mesma ordem de preferência aqui estabelecida;
b)
nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024